Tribunal: CARF
Processo: 15504.732679/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.732679/2013-29
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-011.744 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Embargante
TNL PCS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
VERIFICADA.
ACOLHIMENTO.
Os embargos devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, quando constatada
omissão que tenha o condão de alterar a decisão embargada.
DEDUÇÃO DOS VALORES JÁ RECOLHIDOS. POSSIBILIDADE.
A contribuição previdenciárias paga pelos segurados enquanto sócios,
arrecadas pelas pessoas jurídicas, cujas contratações foram reclassificadas
como relação de emprego, devem ser deduzidas dos valores lançados no auto
de infração, bem como devem ser deduzidas as contribuições retidas pela
contratante e recolhidos em nome das empresas (retidas pela contratante sobre
as notas fiscais), que, frisa-se, estende-se aos demais tributos, tais como PIS,
COFINS e CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher os embargos
de declaração opostos pela Recorrente, com efeitos infringentes; para, saneando a omissão neles
apontada, determinar a dedução: (i) das contribuições previdenciárias pagas pelos segurados na
qualidade de sócios, arrecadas pelas pessoas jurídicas, cujas contratações foram reclassificadas
como relação empregatícia; (ii) das contribuições retidas pela contratante e recolhidas em nome
das prestadoras (retenção sobre as notas fiscais); “que, frisa-se, estende-se aos demais tributos,
tais como PIS, COFINS e CSLL”. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny, Jose Marcio
Bittes e Francisco Ibiapino Luz, que acolheram ditos embargos, para sanear a omissão neles
apontada, sem efeitos infringentes, não se admitindo reportadas deduções.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.732679/2013-29
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.744 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.732679/2013-29

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Tratam-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte (fls. 1670 a 1682)
em face do Acórdão no 2402-010.370 (fls. 1636 a 1654), proferido em 1o/09/2021, de minha
relatoria, que, por maioria de votos, acolheu a prejudicial de decadência, cancelando-se o
lançamento referente às competências até 11/2008, inclusive, e, no mérito, por determinação do
art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate
no julgamento, deu provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a dedução dos
valores recolhidos pelas pessoas jurídicas contratadas, nos termos do voto da relatora.
A embargante alega omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado,
em síntese:
1) omissão em relação a determinados fundamentos acerca do cálculo incorreto do
tributo que enseja a nulidade;
2) omissão quanto à dedução dos valores recolhidos pela contratante; e
3) omissão relativa ao suposto vinculo de emprego.
O Despacho de Admissibilidade (fls. 1688 a 1695) concluiu pela ausência de
omissão quanto aos pontos 1 e 3; existência de omissão no ponto 2, único admitido para análise.
Os autos vieram a julgamento.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual são conhecidos.
Das alegações recursais
1. Da Omissão
Conforme ensinamento de Elpídio Donizetti, os “embargos são espécie de recurso
de fundamentação vinculada, isto é, restrita a situações previstas em lei. Não servem os
embargos, por exemplo, como sucedâneo de pedido de reconsideração de uma sentença ou
acórdão” 1.
Nos termos do art. 65 do RICARF, cabem embargos de declaração quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
O CPC, por sua vez aplicado ao processo administrativo fiscal de forma supletiva
e subsidiária, estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou

1 DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1394.
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.744 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.732679/2013-29

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento e corrigir erro material – art. 1.022.
Com relação à admissibilidade, trata-se de despacho que pode não conhecer dos
Embargos, ou, ainda que deles conhecendo, negar-lhes seguimento à Turma, ou dar-lhes
seguimento parcial. Nesse caso, ao Colegiado compete tão somente apreciar a parte admitida.
Quanto à parte eventualmente não admitida, a decisão do Presidente de Turma é definitiva, não
cabendo revisão por parte do Colegiado.
Conforme relatado, os embargos de declaração da contribuinte foram admitidos
apenas para análise da segunda omissão apontada, qual seja, de dedução dos valores recolhidos
pela contratante.
No recurso voluntário, a embargante sustenta a ausência de dedução dos valores
nos seguintes termos (fls. 1514):

Fl. 1706
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.744 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.732679/2013-29

No voto embargado restou assim consignado:
Da dedução dos valores recolhidos das PJs
Com relação à dedução dos valores já recolhidos pela pessoa jurídica, entendo que tem
razão a recorrente.
Nesse sentido, adoto como razões de decidir o voto proferido pela Conselheira Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira no Acórdão no 2202-008.362. Confira-se:
II – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA DEDUÇÃO DOS VALORES JÁ
RECOLHIDOS PELA PESSOA JURÍDICA
Aduz em arremate que,
[n]a eventualidade remota de ser considerada subsistente a presente Notificação, o que
se admite apenas para argumentar, ainda, assim não podem prevalecer os valores
apurados pela Sra. Fiscal, posto que deixou de deduzir dos valores que computou como
devidos à Previdência, as contribuições previdenciárias já recolhidas pelos prestadores
de serviços, nos termos da lei. (f. 437)
Para afastar o pleito subsidiário, a DRJ asseverou que “(...) são pessoas jurídicas
diferentes da Impugnante e no caso em tela, houve caracterização de vínculo
empregatício entre os sócios das prestadoras com Impugnante, que foram considerados
segurados empregados desta.” (f. 475) Em suma, não poderiam ser considerados
aproveitáveis pela recorrente eventuais pagamentos de tributos realizado por terceiros.
Há muito tem a Câmara Superior deste eg. Conselho jurisprudência em sentido
diametralmente oposto ao externado pela instância a quo. Nos idos de 2016, sob a pena
da Cons.a Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, sustentado que
não existe lógica cobrar duas vezes em relação aos mesmos segurados, até porque o
recolhimento da sua contribuição em duplicidade, não lhe beneficiaria, mesmo que o
custo inicialmente recaísse sobre a pessoa jurídica que contratou de forma irregular.
Dessa forma, a contribuição previdenciárias paga pelos segurados enquanto sócios,
arrecadas pelas pessoas jurídicas, cujas contratações foram reclassificadas como
relação de emprego no presente AIOP, deverão ser deduzidas dos valores lançados no
presente auto de infração. (Acórdão no 9202-004.640, sessão de 25/11/2016)
Ao recentemente apreciar a mesma controvérsia, idêntico o posicionamento da eg.
Câmara Superior. Confira-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.744 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.732679/2013-29

CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS
SEGURADOS. RECOLHIMENTO POR INTERPOSTA PESSOA. APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE. As contribuições previdenciárias, referentes à parte dos segurados,
paga por pessoas jurídicas interpostas em relação a seus sócios ou empregados, cujas
contratações tenham sido reclassificadas como relação de emprego em empresa
diversa, podem ser deduzidas dos valores considerados no auto de infração. (CARF.
Acórdão no 9202-009.262, Cons. Rel. MÁRIO PEREIRA DE PINHO FILHO, sessão de
19/11/2020; sublinhas deste voto)
Por esse motivo, acolho o pedido subsidiário para determinar a dedução das
contribuições previdenciárias pagas pelos segurados na qualidade de sócios, arrecadas
pelas pessoas jurídicas, cujas contratações foram reclassificadas como relação
empregatícia.
Nesse mesmos sentido:
(...) TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇO OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. DESCONSIDERAÇÃO DO
VÍNCULO
EXISTENTE.
CARACTERIZAÇÃO
DIRETAMENTE
COM
A
EMPRESA PRINCIPAL. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA. (...)
SIMPLES FEDERAL. EMPRESA INTERPOSTA. APROVEITAMENTO DE
RECOLHIMENTOS PELA EMPRESA PRINCIPAL.
Tendo sido constituído, pelo lançamento, vínculo direto entre os trabalhadores e o
Sujeito Passivo, entendendo-se que esse é o verdadeiro contribuinte, aquele que, de fato,
incidiu nos fatos geradores de contribuição previdenciária, o que ensejou o
aproveitamento das contribuições descontadas dos segurados. Nesse sentido, as
contribuições patronais previdenciárias, mesmo que recolhidas na sistemática do
SIMPLES, devem ser aproveitadas quando do lançamento tributário. Inteligência da
Súmula CARF 76.
(...) ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE. A apresentação
deficiente de documentos à fiscalização, bem como a recusa destes, respalda o
arbitramento da remuneração dos segurados, por aferição indireta, incumbindo ao
sujeito passivo apontar objetivamente as inconsistências existentes no procedimento
adotado pelo Fisco, sob pena da manutenção do lançamento fiscal. (...) Recurso
voluntário provido em parte.
(Acórdão no 2401-003.977, Redator Designado Conselheiro Carlos Henrique de
Oliveira, publicado em 05/04/2016)
Nesse ponto, entendo que o recurso voluntário deve ser provido para reconhecer a
possibilidade de dedução das contribuições previdenciárias pagas pelos segurados na
qualidade de sócios, arrecadas pelas pessoas jurídicas, cujas contratações foram
reclassificadas como relação empregatícia.

Assim, entendo que assiste razão à embargante e os aclaratórios devem ser
acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a possibilidade de dedução das
contribuições previdenciárias pagas pelos segurados na qualidade de sócios, arrecadas pelas
pessoas jurídicas, cujas contratações foram reclassificadas como relação empregatícia, bem
como reconhecer a possibilidade de dedução das contribuições retidas pela contratante e
recolhidos em nome das empresas (retidas pela contratante sobre as notas fiscais), que, frisa-se,
estende-se aos demais tributos, tais como PIS, COFINS e CSLL.
Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para reconhecer a possibilidade de dedução das contribuições previdenciárias pagas
pelos segurados na qualidade de sócios, arrecadas pelas pessoas jurídicas, cujas contratações
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.744 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.732679/2013-29

foram reclassificadas como relação empregatícia, bem como reconhecer a possibilidade de
dedução das contribuições retidas pela contratante e recolhidos em nome das empresas (retidas
pela contratante sobre as notas fiscais), que, frisa-se, estende-se aos demais tributos, tais como
PIS, COFINS e CSLL.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1709
DF CARF MF
Original